Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737917-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE NANCI TEREZINHA DE REZENDE, MARCIO LUCIO NUNES BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por George André Dias de Carvalho contra sentença (ID 63293960) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido pelo Espólio de Nanci Terezinha de Rezende contra o ora apelante e Márcio Lúcio Nunes Bastos, dentre outras providências, determinou a expedição de “mandado de desocupação do bem, a ser cumprido por oficial de justiça, independentemente do trânsito em julgado do presente édito”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. O art. 930, parágrafo único, do CPC, estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Na espécie, é certo que o presente recurso de apelação foi interposto no âmbito de cumprimento provisório de sentença cujo título judicial consiste na sentença proferida nos autos n. 0714297-30.2022.8.07.0001. Em análise dos autos n. 0714297-30.2022.8.07.0001, verifica-se a anterior interposição de recurso de apelação por George André Dias de Carvalho, ora recorrente, e Márcio Lúcio Nunes Bastos, ora apelado, o qual, uma vez distribuído à douta 8a Turma Cível deste e. Tribunal, não foi conhecido pela eminente Desa. Carmen Bittencourt. Aviado agravo interno pelos então apelantes nos autos n. 0714297-30.2022.8.07.0001, esse recurso foi desprovido pela douta 8a Turma Cível deste e. Tribunal, por meio do Acórdão n. 1727558. Desse modo, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81 do RITJDFT, observa-se a possível prevenção da douta 8a Turma Cível deste e. Tribunal para análise e julgamento do presente feito, tendo em vista o presente feito ter como objeto título executivo proferido nos autos n. 0714297-30.2022.8.07.0001. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 8a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens, promovendo-se a indispensável compensação. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora